Tribunal: TJDFT
Processo: 0730111-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730111-14.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GALDINO APARECIDO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Galdino Aparecido de Souza contra decisão que não conheceu de apelação interposta pelo embargante (id 64647500). O embargante afirma que a decisão incorreu em omissão. Argumenta que a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça e o intimou para recolher preparo foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17.9.2024 e que apresentou comprovante do pagamento do preparo recursal em 23.9.2024, dentro do prazo estabelecido para tanto. Pede que a omissão apontada seja sanada e que o recurso de apelação seja conhecido (id 64912146). O embargado apresentou contrarrazões. Afirma que o advogado do embargante registrou ciência da decisão em 13.9.2024 e que, dessa forma, o termo final para a comprovação do recolhimento do preparo foi dia 20.9.2024 (id 65359892). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que há na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, não são cabíveis para discutir o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclarar a decisão obscura ou contraditória. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente, mas apenas aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega omissão na decisão. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Verifica-se a ocorrência de duplicidade de intimações, visto que o embargante tomou ciência voluntariamente da decisão por intimação eletrônica, também chamada de intimação pelo Processo Judicial eletrônico (PJe), em 13.9.2024, em contraposição àquela feita pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe), que ocorreu com a disponibilização e publicação da decisão, em 16.9.2024 e 17.9.2024, respectivamente (id 64033975). O art. 270 do Código de Processo Civil dispõe que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. O art. 246, § 1o, do aludido diploma legal estabelece que, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, que versa sobre a informatização do processo judicial, preconiza que é dispensada a publicação no órgão oficial nos casos de intimação por meio eletrônico em portal próprio, confira-se: As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A Portaria n. 160, de 11 de outubro de 2017, do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal de Justiça regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O seu art. 5o reitera que as comunicações eletrônicas via sistema substituem qualquer outro meio de publicação oficial, confira-se: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A intimação eletrônica via sistema é especial e, portanto, prevalece sobre aquela veiculada pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). Confira-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) O referido entendimento continua a ser aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 4. Havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita por meio do portal eletrônico, em detrimento daquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). (...). (AgInt no AREsp n. 2.375.577/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.) O embargante foi intimado para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias pelo Processo Judicial eletrônico (PJe) em 13.9.2024. O prazo final para a comprovação do recolhimento do preparo foi em 20.9.2024. A petição foi apresentada em 23.9.2024 (id 64327605). Concluo que o embargante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido pelo art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Não há qualquer omissão a ser sanada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator